Tribunal: CARF
Processo: 18220.723597/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.723597/2020-97
ACÓRDÃO
1001-003.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WSC AGROPECUARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. TEMA 736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme
consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é
conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723597/2020-97
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-031.865 (fls. 55 a 65) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido por meio do Auto de
Infração referente a multa isolada por compensação considerada não homologada, no valor total
de R$ 35.499,63, referente à não homologação de compensações tratadas no processo
administrativo no 10865-903.506/2017-11.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não homologação de
compensações, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente
sobre os tributos cujas compensações não foram homologadas, haja vista as
respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. No
âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para suspensão do julgamento de processo administrativo.
A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao
Princípio da Oficialidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA ISOLADA.
Sobre a multa lançada isoladamente incidirão juros de mora, calculados pela taxa
Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 14/03/2023 (fls. 72) e apresentou recurso voluntário
em 13/04/2023 (fls. 75) sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da multa isolada,
conforme declarado pelo STF no Tema 736.
É o relatório.

VOTO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723597/2020-97
3
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA.
Nos termos relatados, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da multa
isolada.
O Auto de Infração impugnado é referente à multa isolada por compensação
considerada não homologada, no valor total de R$ 35.499,63, referente à não homologação de
compensações tratadas no processo administrativo no 10865-903.506/2017-11.
O art. 74 da Lei no 9.430/96 informa que o sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. Ou seja, na hipótese do crédito ser decorrente de decisão judicial, necessário que
tenha ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão.
Em março de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou de
declaração de compensação não homologada pela Receita Federal, prevista no §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluídos pela Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010.
A análise do Tema 736 (Recurso Extraordinário no 796.939) transitou em julgado em
junho de 2023, sem a oposição de embargos de declaração após o julgamento do acórdão de
mérito, depois de 9 (nove) anos de tramitação junto à Suprema Corte. Foi, então, fixada a seguinte
tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
O § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/96 previa a multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e tinha sido revogado pela Lei
no 13.137, de 19 de junho de 2015. Já o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, cuja vigência perdurou
até a declaração de inconstitucionalidade, previa a incidência de multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ressalta-se que a multa isolada pelo indeferimento do pedido de ressarcimento e
pela não homologação do pedido de compensação não se confunde com a multa isolada por falta
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723597/2020-97
4
de recolhimento de estimativas, na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e sedimentada no Enunciado de Súmula CARF no 178.
No âmbito do CARF, a principal divergência dizia respeito quanto à possibilidade de
aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do pedido de ressarcimento indeferido, mesmo
após sua revogação em 2015. Parte das decisões entendia pela aplicação da multa, sob o
fundamento de previsão junto ao § 17, enquanto outras decisões entendiam pela não incidência
da multa, com supedâneo na retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea ‘a’, do
art. 106 do Código Tributário Nacional.
Aplicando a retroatividade benigna, encontramos decisões desde o ano de 2016, tal
como a proferida no Acórdão no 3401-003.1821. Por outro lado, em outros acórdãos, é possível
encontrar o entendimento de aplicação da multa isolada sobre o pedido de ressarcimento
indeferido, como visto no Acórdão no 3301-005.0172, entendendo que, apesar da revogação da
multa prevista no § 15, havia sido mantida na legislação a exigência da multa de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430/96.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 736,
por sua vez, declarou a inconstitucionalidade da multa isolada no percentual de 50%, tanto sobre
o pedido de ressarcimento indeferido quanto da declaração de compensação não homologada
pela Receita Federal, prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, incluídos pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.
Apesar de não constar nas razões de decidir do voto proferido pelo Relator, o
Ministro Edson Fachin e as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber enfatizaram, em seus votos, que,
no caso de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme previsão do § 2o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, cumulado com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Nesse sentido, o CARF passou a alinhar em suas decisões, conforme observa-se no
Acórdão no 1004-000.1003, que consta da fundamentação dos votos no referido RE, que tal
inconstitucionalidade não se estende à multa isolada de 150% quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, conforme previsto no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/03 combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.

1 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo no 10980.728703/2012-13, Acórdão no 3401-
003.182. Relator Conselheiro Augusto Fiel Jorge d' Oliveira, julgado em 18/05/2016.
2 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3301-005.017. 3a Seção de Julgamentos, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária. Relator Conselheiro Winderley Morais Pereira, sessão de 28 de agosto de 2018, publicado
em 29 de outubro de 2018.
3 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 1004-000.110. Primeira Seção, Quarta Turma
Extraordinária. Relator: Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, sessão de 12/03/2024.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.897 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723597/2020-97
5
A análise do Tema 736 (Recurso Extraordinário no 796.939) transitou em julgado em
junho de 2023, sem a oposição de embargos de declaração após o julgamento do acórdão de
mérito, depois de 9 (nove) anos de tramitação.
Como bem destacado, a multa julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, é aquela prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996 (cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015). O dispositivo prevê a
aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
Nesse sentido, é pacífico no âmbito do CARF a inconstitucionalidade da multa
isolada, que deve ser, portanto, cancelada. Confira-se:
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual julgou
inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser cancelada a
penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.
(Acórdão 1101-001.548, sessão de 30 de janeiro de 2025).
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
(Acórdão 3102-002.792, sessão de 17 de dezembro de 2024)
Portanto, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento da
multa isolada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 91
DF CARF MF
Original